Tribunal: TJMT
Processo: 1008416-20.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008416-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), Leonardo César de Lima registrado(a) civilmente como LEONARDO CESAR DE LIMA - CPF: 034.376.584-50 (AGRAVANTE), MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.197.869/0001-00 (AGRAVADO), Leonardo César de Lima registrado(a) civilmente como LEONARDO CESAR DE LIMA - CPF: 034.376.584-50 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MINERACAO PANTANAL LTDA - CNPJ: 12.463.580/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 345.984.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E MANTEVE A PENHORA REALIZADA EM 17,80% DO SALÁRIO AUFERIDO PELO EXECUTADO/AGRAVANTE – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE O MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1931623/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO CÉSAR DE LIMA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Restituição de Quantia Paga, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais”, em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0000268-14.2013.8.11.0003), este proposto contra o agravante e outros, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo escritório de advocacia MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante ao fundamento de impenhorabilidade porque houve “bloqueio/penhora sobre quantias oriundas de salários”, por entender que “fora realizada a penhora apenas de 17,80% do salário auferido pelo executado” (cf. Id. nº 148794590 dos autos de origem).

O executado/agravante insiste na tese de impenhorabilidade reafirmando que “não se poderia penhorar o salário do executado, porquanto é inquestionável que tal decisão (de penhora de salário) viola o inciso IV do artigo 833 do CPC”, e, sob esse exclusivo fundamento, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para fins de “reforma da decisão interlocutória com o consequente imediato desbloqueio/desconstituição da penhora de quantia oriunda da conta-salário do executando/agravante com a pronta restituição dos valores” (sic – cf. Id. nº 208524650 - Pág. 11/14).

A decisão vinculada ao Id. nº 209329652 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
211528672
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Acerca da alegada impenhorabilidade entendo que não assiste razão o executado Leonardo.

Isso porque, fora realizada a penhora apenas de 17,80% do salário auferido pelo executado, considerando seu salário de R$ 21.814,95 (vinte e um mil oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) e um bloqueio de R$ 3.880,46 (três mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), não havendo que se falar em bloqueio da integralidade da verba salarial.

Dessa feita, entendo que o instituto da impenhorabilidade da verba salarial, bem como o princípio da menor onerosidade da execução não são absolutos, tampouco preponderantes, devendo ser sopesados observando-se o caso concreto.

Tanto o é, que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando, casuisticamente, o instituto da impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade da execução de débito de natureza não alimentar, desde que o valor bloqueado não consista em afronta à dignidade ou à subsistência do devedor e sua família.

(...)

No ponto, deixou a parte executada de comprovar que, mesmo que penhorados apenas 17,80% de seus rendimentos, tal importe inviabilizaria sua subsistência e de sua família e, por isso, INDEFIRO o pedido em questão.

Diante disso, converto em penhora a constrição via Sisbajud dos valores bloqueados em conta bancária das partes executadas.

A decisão gravada não comporta reparo, uma vez que, conquanto a lei afirme que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
” (CPC, art. 833, IV), institui ressalva que neutraliza o espectro aparentemente amplo e irrecusável das hipóteses legais de impenhorabilidade, primeiramente, particularmente em relação às quantias recebidas por liberalidade de terceiro, excluindo da constrição apenas aquelas quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, o que mostra que o rol legal pode sofrer ajustes desde que o crédito em questão supere a finalidade essencial e existencial do provimento da subsistência do devedor.

Depois, quando o próprio dispositivo legal que enumera as hipóteses de impenhorabilidade, faz remissão à exigência do §2º do art. 833 do CPC, que exclui da impenhorabilidade aqueles ativos/verbas penhorados para assegurar o pagamento de dívida alimentícia, e quando o valor penhorado superar o limite de 50 salários-mínimos/mês, apenas “devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º e no art. 529, §3º”.

Então, sob a estrita óptica do sistema de impenhorabilidade instituído pelo art. 833 do CPC, é possível que a constrição ora questionada fique restrita ao percentual de 17,80% da verba recebida pelo devedor/agravante, não se falando em ilegalidade ou excesso.

Assim, a tese da impenhorabilidade de salários, vencimentos, subsídios etc, ignora completamente a admissibilidade da medida pelo eg. STJ quando preservado o mínimo existencial, como parece ser o caso; não há notícia de que a subsistência do devedor tenha sido substancialmente atingida.

A propósito da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade nessas hipóteses, recentíssimos julgamentos de ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. PENHORA DE PRECENTUAL DE SALÁRIO. CABIMENTO. PRECEDENTES. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. REEXAME DAS PECULIDARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1884007/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o deferimento de penhora de 30% sobre o salário do devedor significaria prejudicar seu mínimo existencial. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1931623/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024